Tribunal: STF
Processo: HC 130395
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática proferida em sede de liminar pelo Relator da AC nº 26.688/RS no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao julgamento definitivo do órgão colegiado competente. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. A impetração volta-se contra decisão monocrática proferida em sede de liminar pelo Relator da AC nº 26.688/RS no Superior Tribunal de Justiça, não submetida, ainda, em definitivo, ao crivo do órgão colegiado competente. 



    2. Consoante o entendimento da Corte, “[a] teor do artigo 102, I, ‘i’, CF, a norma constitucional, na perspectiva de regra de distribuição de competências, não consagra a incumbência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal no que toca ao combate de decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior. 2. Sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se inaugura com o esgotamento das instâncias antecedentes” (HC nº 129.144/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30/9/15).



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.